Tribunal: STF
Processo: RE 1349863
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA VINCULANTE N. 17 (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.085, TEMA 147). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO. Execução. Servidores Públicos Municipais. Revisão de enquadramento. LC n.º 645/89. Incidência no período compreendido entre a conta de liquidação e a requisição do precatório para o respectivo pagamento (período pré-requisitorial). Depósito feito a destempo. Súmula vinculante que não retroage a períodos anteriores à sua edição. Exclusão no período compreendido entre a conta de liquidação e a requisição do precatório (1º de julho). Inadmissibilidade. Continuidade da incidência de juros após a conta. Ausência de mora do ente público somente após a expedição do precatório e até o efetivo pagamento, ou término do exercício seguinte, o que ocorrer primeiro (período requisitorial). Lei nº 11.960/09. Superveniência de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do seu art. 5.º, que enseja juízo de exclusão da norma, ainda que ‘ex officio’. Repercussão Geral n.º 810 ainda não julgada. Recurso provido ” (fl. 3, e-doc. 7).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 100 da Constituição da República.



    Sustenta que, “diferentemente do entendimento do TJSP, não há que se falar em cômputo de juros de mora durante o período requisitorial previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal, nem mesmo em casos como o presente, em que o pagamento do requisitório foi feito após o decurso do prazo nele trazido” (fl. 6, e-doc. 10).



    Assinala que “deve ser observada e corretamente compreendida a Súmula Vinculante n.º 17 do STF, que estabelece a exclusão de juros desde 1º de julho do ano da requisição (para precatórios apresentados até essa data) até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo em caso de não pagamento haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, como entendeu o TJSP, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa pretendida)” (fl. 7, e-doc. 10).



    Salienta que “não merece prevalecer o decidido no sentido de que a Taxa Referencial não teria aplicação no caso em tela, tendo em vista a decisão proferida nas ADINs 4425 e 4357 ” (fl. 10, e-doc. 10).



    Pede “seja acolhido o presente recurso, reformando esse Colendo Supremo Tribunal Federal o v. Acórdão, restabelecendo-se a decisão que extinguiu o precatório EP 4528/2002 pelo pagamento integral” (fl. 11, e-doc. 10).



    3. No juízo de retratação, o órgão colegiado do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “RETRATAÇÃO. Agravo de instrumento Servidores Públicos Municipais. Revisão de enquadramento. LC n.º 645/89. Incidência no período compreendido entre a conta de liquidação e a requisição do precatório para o respectivo pagamento (período pré-requisitorial). Depósito feito a destempo. Acórdão que deu provimento ao recurso, afastando a aplicação da Lei n. 11.960/09. Tema 810. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o RE 870.947/SE que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o julgado é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei nº 11.960/09 e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E. Embargos de declaração opostos frente ao v. aresto proferido no RE nº 870.947 julgados em03.10.2019, e rejeitados, tendo a Corte Suprema decidido pela não modulação dos efeitos do julgado. Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca dos consectários legais” (fl. 3, e-doc. 21).



    4. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça paulista admitiu o recurso extraordinário e o remeteu ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 38).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Razão jurídica assiste, em parte, ao recorrente.



    6. Quanto à atualização monetária do débito decorrente de condenação judicial imposta à Fazenda Pública, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, aplicou as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 de repercussão geral.



    No voto condutor do juízo de retratação, o Desembargador relator assentou:



    “Não obstante meu entendimento fosse no sentido de afastar a aplicação da Lei n.º 11.960/09 em razão do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 4.357 e 4.425, pelo Plenário do STF em 13 e 14 de março de 2013, no qual se decidiu pela declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 5º da Lei 11.960/09, ocasião em que definida a sua invalidade, curvo-me ao entendimento do Supremo Tribunal Federal e promovo a retratação parcial do acórdão, para que o cômputo dos juros e da correção monetária dos valores a que condenada a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a pagar aos autores seja feita nos termos do quanto decidido pelas Cortes Superiores, a saber: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com aplicação da variação do IPCA-E” (fl. 7, e-doc. 21).



    Correta a aplicação das teses do Tema 810 de repercussão geral, sendo desnecessária a rediscussão da matéria no presente recurso extraordinário.



    Remanesce para ser analisada por este Supremo Tribunal a controvérsia referente à incidência de juros moratórios sobre o período de “mora constitucional”, previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República.



    7.  No julgamento do Recurso Extraordinário n. 591.085-QO, Tema 147 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de não incidirem juros moratórios no precatório quando observado o prazo constitucional previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República. Não incidem juros de mora no período de dezoito meses entre 1º de julho do ano antecedente até o final do exercício do ano seguinte, se realizado o pagamento do precatório. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431- QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. II - Julgamento de mérito conforme precedentes. III - Recurso provido” (DJe 20.2.2009).



    Não realizado o pagamento do valor consignado no precatório até dezembro do ano seguinte ao da apresentação, é de se reconhecer a incidência dos juros de mora a partir de 1º de janeiro do ano subsequente até a data do pagamento da obrigação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Não há que se falar em incidência de juros de mora, tampouco em ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada” (AI n. 850.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012).



    No voto proferido nesse julgamento, assentei: 



    “(...) se não houver o pagamento do valor consignado no precatório até dezembro do ano seguinte ao da sua apresentação, é de se reconhecer a incidência dos juros de mora a partir de 1º de janeiro do ano subsequente até a data do efetivo pagamento da obrigação”.



    8. A jurisprudência sobre a aplicação da Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal foi reafirmada no julgamento pelo Plenário do Recurso Extraordinário n. 1.169.289-RG, Tema 1.037, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’” (DJe 1º.7.2020).



    Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação da Súmula Vinculante 17. Tese firmada no tema 1.037 da sistemática da repercussão geral. Não incidência de juros de mora durante o período de graça previsto no art. 100, § 5º, do texto constitucional. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada quanto a este ponto. 5. Erro material na decisão agravada. Não é devida a majoração dos honorários quando não houve fixação da verba anteriormente pelo tribunal de origem. 6. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para afastar a majoração dos honorários advocatícios” (RE n. 1.236.740-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ARTIGO 546, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGOS 330 E 331 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS” (AI n. 785.733-AgR-ED-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.11.2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. SIMILITUDE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTIPULADO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Há similitude fática e jurídica entre as matérias tratadas no acórdão embargado e nos paradigmas da divergência apontados. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta a alegação de violação à coisa julgada e reafirma a tese da Súmula Vinculante 17, assim redigida: “Durante o período previsto no § 1º do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 659.803-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMAS 132 e 1.037. LEI 11.960/09. TEMA 810. INCIDÊNCIA. 1. A decisão recorrida deu provimento ao Recurso Extraordinário com agravo aplicando as teses firmadas por esta SUPREMA CORTE no julgamento dos Temas 132 (“O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente”) e 1.037 (“O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’); 2. Quanto à aplicação da Lei 11.960/09, o Tribunal de origem deve aplicar o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 870.947-RG, Rel. Min. LUIZ FUX (Tema 810 da Repercussão Geral); 3. Petição 45.306/2021 indeferida. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.309.988-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2021).



    A conclusão do julgado recorrido divergiu, no ponto, da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009).



    9. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, em conformidade com a Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal, excluir a incidência dos juros de mora no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora